Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE FILHO DE DEPENDENTE DO TITULAR DO PLANO. COBERTURA MANTIDA ATÉ A SUA ALTA MÉDICA. DETERMINAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO RECÉM NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE DO AVÔ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - De acordo com a legislação de regência e o contrato entabulado pela Ré com o titular do Plano, certo é que a obrigação de que o tratamento da neta deste seja custeado pela operadora do Plano de Saúde durante os 30 (trinta) dias após seu nascimento, o que, até mesmo, não houve recusa em relação a esse custeio e, no entanto, considerando o quadro de saúde daquela, este enquadra-se em uma situação excepcional e de urgência a justificar a prorrogação do custeio do tratamento até a efetiva alta da recém nascida, nos termos do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como dos artigos 13 e 35-E da Lei no 9.656/98 que vedam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular, o que também se aplica ao caso em apreciação, o que também está em sintonia com o enunciado no 302 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2 - Verificando-se que o regulamento do plano de saúde não contempla como beneficiário dependente a neta de titular e muito menos prevê a possibilidade de sua inclusão como tal, descabida a determinação de impor ao plano a inscrição daquela como dependente do avô, em face da ausência de previsão legal e contratual.
3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada, ainda mais quando, como ocorreu no caso concreto, a operadora do plano de saúde lastreou sua negativa em cobrir os custos de internação, após os 30 (trinta) dias do nascimento da neta do titular do Plano, não só no contrato, mas também em expressa disposição legal, bem como por não haver amparo legal e contratual para sua inscrição daquela como sua dependente.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Maioria qualificada.